Tribunal: TJBA
Processo: 8104669-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104669-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANAILTON SANTOS AZEVEDO

Advogado(s)
:
DIEGO SOARES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, LEONARDO FIALHO PINTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, DANIELA ASSIS PONCIANO, MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, em razão da não apresentação de plano de pagamento, mesmo após intimações para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação de plano de pagamento na ação de repactuação de dívidas impede o regular prosseguimento do feito; (ii) estabelecer se a necessidade de exibição de documentos pelos credores afasta o ônus do consumidor de instruir a inicial com proposta mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabelece que o procedimento de repactuação de dívidas se inicia por iniciativa do consumidor, que deve apresentar proposta de plano de pagamento como requisito essencial para a audiência conciliatória.

O plano de pagamento constitui elemento central do rito, pois orienta a análise de viabilidade pelos credores e viabiliza a tentativa de conciliação.

O consumidor não se desincumbe do dever de apresentar proposta mínima sob o argumento de ausência de documentos, devendo formular o plano com base em suas receitas, despesas e dívidas conhecidas.

A utilização da ação de superendividamento como meio para obtenção de documentos subverte a lógica do procedimento legal, sendo cabível ação própria para exibição documental.

A não apresentação do plano de pagamento, mesmo após dupla oportunidade de emenda, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando o indeferimento da inicial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolida o entendimento de que a ausência de plano de pagamento enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A e 104-A a 104-B; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8010713-92.2024.8.05.0113, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 15.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8011339-16.2024.8.05.0080, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 08.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8120668-40.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 25.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.